Tribunal: TJMT
Processo: 1095410-88.2025.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1095410-88.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que rejeitou preliminares e negou provimento aos recursos interpostos em ação de arbitramento de honorários advocatícios decorrente de rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços jurídicos.

2.

A instituição financeira sustenta nulidade do acórdão por julgamento extra petita, omissão quanto à natureza híbrida do contrato, validade das cláusulas de quitação anual, inadequação da via eleita, inexistência de proveito econômico e ausência de fundamentação quanto ao arbitramento dos honorários. Requer o saneamento dos vícios com efeitos infringentes.

3.

A sociedade de advogados alega omissão quanto à aplicação do art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994, dos §§ 2o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o, 10 e 20 do art. 85 do CPC e do Tema Repetitivo no 1.388/STJ, com pedido de majoração da verba honorária arbitrada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há duas questões em discussão: (i) existência de omissão, obscuridade, contradição, erro material ou julgamento extra petita no acórdão embargado quanto ao arbitramento proporcional de honorários advocatícios após rescisão unilateral do contrato; e (ii) adequação dos critérios utilizados para fixação da verba honorária à luz do art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994, do art. 85 do CPC e do Tema Repetitivo no 1.388/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

Os embargos de declaração possuem função integrativa e corretiva, limitada às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão anteriormente proferida.

6.

Não há julgamento extra petita, pois o acórdão enfrentou diretamente a controvérsia relativa ao arbitramento judicial de honorários advocatícios diante da rescisão unilateral do contrato antes da conclusão das demandas patrocinadas.

7.

O acórdão apreciou expressamente a natureza híbrida da avença, as cláusulas de remuneração e a previsão de cláusula de êxito condicionada à recuperação final do crédito, concluindo que a ausência de previsão específica para a hipótese de rescisão unilateral autorizou o arbitramento proporcional com fundamento no art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994.

8.

Os termos de quitação apresentados pela instituição financeira foram analisados e considerados genéricos e padronizados, sem individualização das demandas abrangidas ou comprovação inequívoca de quitação integral dos honorários discutidos na ação. A insurgência quanto à valoração da prova documental revela mero inconformismo da parte embargante.

9.

O acórdão também afastou a alegação de inadequação da via eleita ao reconhecer a impossibilidade de aplicação integral da forma contratual de remuneração após a rescisão unilateral promovida pelo cliente.

10.

Não há omissão quanto ao quantum arbitrado, pois o acórdão examinou a extensão dos serviços prestados, o tempo de atuação do escritório, a natureza das demandas patrocinadas e os parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade utilizados para manutenção da verba fixada em primeiro grau.

11.

A alegação de ausência de proveito econômico foi afastada pelo reconhecimento de que a atuação profissional produziu utilidade jurídica e econômica à contratante, independentemente da recuperação final do crédito executado.

12.

Quanto aos embargos opostos pela sociedade de advogados, o acórdão apreciou os critérios legais aplicáveis ao arbitramento judicial dos honorários advocatícios e concluiu, de forma fundamentada, pela adequação da verba fixada às peculiaridades do caso concreto, inclusive diante da ausência de elevada complexidade das demandas e de recuperação final do crédito.

13.

A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pelas partes não configura omissão, desde que a matéria tenha sido devidamente enfrentada no julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.

Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC. 2. A rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios, sem previsão específica de remuneração proporcional, autoriza o arbitramento judicial de honorários com fundamento no art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994. 3. A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pelas partes não configura omissão quando a matéria controvertida tiver sido suficientemente apreciada.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, 1.022 e 1.026, § 2o; Lei no 8.906/1994, art. 22, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ED n. 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos tanto por BANCO BRADESCO S/A quanto por GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS em face do acórdão que rejeitou as preliminares, e negou provimento aos recursos.

O Banco Bradesco sustenta, em síntese, a existência de nulidade do acórdão por julgamento extra petita, ao argumento de que a demanda originária não discutiria ausência de pagamento pelos serviços efetivamente prestados ao longo da relação contratual, mas apenas eventual remuneração decorrente de recuperação final de crédito nas execuções, hipótese sujeita à condição suspensiva prevista contratualmente.

Defende que o acórdão incorreu em contradição e omissão ao reconhecer a existência de contrato, cláusulas remuneratórias, termos de quitação e ausência de implementação da condição suspensiva, mas, ainda assim, manter o arbitramento judicial de honorários.

Alega, ainda, que o acórdão desconsiderou inadequadamente os termos de quitação anuais firmados entre as partes, os quais reputa válidos à luz do art. 320 do Código Civil e da cláusula 6.22 do contrato, sustentando que tais documentos confeririam quitação ampla, irrevogável e irretratável quanto aos honorários referentes aos exercícios anteriores a 2020.

Sustenta também que o acórdão incorreu em premissa fática equivocada ao tratar o ajuste como contrato exclusivamente de êxito, defendendo tratar-se de contrato híbrido, com múltiplas hipóteses de remuneração previstas nas cláusulas 6.7, 6.8 e 6.9. Afirma existir omissão quanto à ausência de proveito econômico nas execuções objeto da lide, inexistência de recuperação final de crédito e efetiva remuneração dos serviços ordinários já realizados.

Prossegue argumentando pela inadequação da ação de arbitramento de honorários, diante da existência de estipulação contratual e termos de quitação, defendendo a inaplicabilidade do art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/94. Aduz, ainda, omissão quanto aos critérios utilizados para fixação do quantum arbitrado e quanto à distribuição do ônus sucumbencial.

Por sua vez, GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS opõe embargos de declaração sustentando omissão no acórdão quanto à observância do art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/94 e dos §§ 2o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o, 10 e 20 do art. 85 do CPC, afirmando que os honorários arbitrados foram fixados em valor ínfimo e mediante apreciação equitativa indevida.

Defende que, após a alteração promovida pela Lei n. 14.365/2022, a fixação de honorários por arbitramento judicial deve observar obrigatoriamente os parâmetros percentuais previstos no art. 85 do CPC, sendo vedada a apreciação equitativa fora das hipóteses excepcionais legalmente previstas.

Invoca, ainda, a incidência do Tema Repetitivo n. 1.388 do STJ, sustentando que o precedente vinculante passou a exigir a observância obrigatória dos parâmetros do art. 85 do CPC nos casos de arbitramento de honorários decorrentes de rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios.

Contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos de declaração (id 365386889 e id 366397869).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

No caso, ambos os embargantes apontam vícios no acórdão, exigindo análise individualizada das insurgências deduzidas.

Os embargos opostos pelo Banco Bradesco S.A. não merecem acolhimento. A alegação de nulidade do acórdão por julgamento extra petita não procede. O acórdão embargado examinou precisamente a controvérsia submetida pelas partes, qual seja, o cabimento do arbitramento judicial dos honorários advocatícios diante da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços antes da conclusão das demandas patrocinadas

Também não há omissão quanto à alegada natureza híbrida da avença, às cláusulas contratuais de remuneração ou à existência de condição suspensiva relacionada à recuperação final do crédito.

O acórdão expressamente reconheceu a existência de contrato válido entre as partes, bem como a previsão de cláusula de êxito vinculada à recuperação final, consignando, contudo, que a rescisão unilateral promovida pelo contratante inviabilizou a implementação integral da remuneração originalmente pactuada, circunstância que autorizou a incidência do art. 22, §2o, da Lei n. 8.906/94.

A tese defensiva foi devidamente enfrentada quando o acórdão consignou que a controvérsia não dizia respeito à validade das cláusulas contratuais, mas à ausência de previsão específica acerca da remuneração devida na hipótese de rescisão unilateral antes da conclusão das demandas, reconhecendo a existência de lacuna contratual apta a justificar o arbitramento proporcional.

Igualmente inexistem os vícios apontados quanto aos termos de quitação. O acórdão apreciou expressamente os documentos apresentados pelo banco e concluiu, de forma fundamentada, que os instrumentos possuem conteúdo genérico e padronizado, sem individualização das demandas abrangidas ou demonstração inequívoca de quitação integral dos honorários discutidos na presente ação.

Ainda que o embargante invoque o art. 320 do Código Civil, a insurgência traduz mero inconformismo com a valoração da prova documental, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

Da mesma forma, não há omissão quanto à tese de inadequação da via eleita. O acórdão foi expresso ao afirmar que a hipótese autoriza o arbitramento judicial dos honorários diante da inviabilidade de aplicação integral da forma contratual de remuneração após a rescisão unilateral promovida pelo cliente, circunstância suficiente para afastar a alegação de inadequação da ação de arbitramento.

Também não prospera a alegação de ausência de fundamentação quanto ao quantum arbitrado. O acórdão embargado examinou a extensão dos serviços efetivamente prestados, o tempo de atuação do escritório, a natureza das demandas patrocinadas, o trabalho desenvolvido e os parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade utilizados para manutenção da verba fixada em primeiro grau.

O acórdão ainda enfrentou expressamente a alegação de inexistência de proveito econômico, assentando que a atuação advocatícia produziu utilidade jurídica e econômica ao banco, independentemente da recuperação final do crédito, afastando a tese de enriquecimento sem causa.

Os embargos opostos por Galera Mari Advogados Associados S/S igualmente não merecem acolhimento.

O acórdão embargado apreciou expressamente os critérios utilizados para fixação da verba honorária, examinando a extensão do trabalho desenvolvido, a natureza das demandas, a proporcionalidade da remuneração arbitrada e a vedação ao enriquecimento sem causa.

Ainda que não tenha mencionado expressamente o Tema 1388/STJ, o acórdão embargado observou os parâmetros legais aplicáveis ao arbitramento judicial dos honorários advocatícios, concluindo, de forma fundamentada, que o percentual fixado em primeiro grau se mostrava adequado às peculiaridades do caso concreto.

No caso, o acórdão reconheceu que a atuação do escritório ocorreu em demandas sem elevada complexidade, sem recuperação final do crédito e sem desenvolvimento de atividade extraordinária apta a justificar majoração da verba arbitrada.

Concluo
, então, após analisar todos os pontos alegados pelo embargante, que sua
pretensão é rediscutir o mérito da lide, que não encontra guarida nos Embargos de declaração, cuja finalidade é limitada à correção de eventuais vícios do julgado.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Quanto ao prequestionamento, é de se destacar que não há obrigatoriedade de menção expressa a todos os artigos citados pelas partes, bastando que a matéria tenha sido devidamente enfrentada, ainda que implicitamente, o que se verificou no caso.

Diante do exposto, NÃO ACOLHO os Embargos de Declaração.

Por fim, advirto o embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026